Tribunal: TCU
Processo: 030.981/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11112/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.981/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Gustavo Barros dos Santos (XXX.197.124-XX); Gutemberg Sabba de Alencar (XXX.205.717-XX); Inaldo Ferreira e Silva (XXX.803.414-XX); Jose Francisco dos Santos Filho (XXX.874.434-XX); Lasaro Nunes Porcino (XXX.310.987-XX); Nilton Quadro (XXX.769.500-XX); Patrick Lira Tubino (XXX.398.267-XX); Petronio Moreira Goncalves (XXX.870.974-XX); Raimundo Batista Botelho (XXX.683.742-XX); Werner Rissmann (XXX.044.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.